Tribunal: STF
Processo: RMS 39583
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu o mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Admite-se, mediante oposição de recurso integrativo, a alegação de fato superveniente capaz de influir substancialmente no deslinde da controvérsia. Precedentes. III – Ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, não há incorporação dos valores da indenização ao seu patrimônio e por consequência, inviabiliza-se sua transferência por sucessão na via mandamental, porquanto direito personalíssimo”. (eDOC 362, ID: 20160f9e)



    O recorrente traz o seguinte resumo fático da questão:



    Em 2012, OLIBEL MENEZES DO NASCIMENTO impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro da Justiça, com vistas a garantir a validade da sua portaria de anistia. Foi concedida liminar para assegurar os efeitos da anistia até julgamento final da ação mandamental (fls. e-STJ 267/268). 



    Em 2013, foi concedida a segurança por meio de acórdão lavrado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (fls. e-STJ 1164/1173). Em 2014, o processo foi suspenso para aguardar a apreciação do tema da Repercussão Geral 819, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Idoso, o anistiado morreu em 06/03/2020 (fl. e-STJ 1515).



    Após a apreciação da citada repercussão geral, a Primeira Seção reapreciou o mandado de segurança e novamente concedeu a segurança, dessa vez, por outro fundamento (fls. e-STJ 1460/1476). 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o STJ lavrou o acórdão recorrido, com efeitos modificativos, para extinguir o mandado de segurança, por entender indevida a habilitação de sucessores na ação mandamental (fls. e-STJ 1614/1623)”. (eDOC 371, pp. 2-3; ID: b7456a4e)



    Defende que, diante do reconhecimento da condição de anistiado pelo STJ, “o conteúdo financeiro da demanda ingressou na esfera patrimonial do anistiado e, posteriormente, na esfera patrimonial de seu espólio/sucessores. Portanto, o espólio ou os sucessores estão legitimados a dar prosseguimento ao feito para obter o cumprimento da decisão judicial”. (eDOC 371, p. 3; ID: b7456a4e)



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e assegurar a habilitação dos sucessores no feito.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Conforme relatado, discute-se, no presente caso, a possibilidade de habilitação de herdeiro em mandado de segurança, em razão do falecimento do impetrante, quando da solução do writ puder resultar efeitos financeiros ao espólio.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Olibel Menezes do Nascimento, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n. 1.899, de 3.9.2012, mediante a qual anulada a declaração de qualidade de anistiado político conferida ao impetrante pela Portaria n. 213, de 29.1.2004.



    A segurança foi concedida. A União opôs embargos de declaração, informando o falecimento do impetrante em data anterior à concessão da segurança.



    O STJ acolheu os embargos, sob o fundamento de que a sucessão hereditária apenas seria admitida no mandado de segurança, acaso o reconhecimento da condição de anistiado se desse em momento anterior ao óbito do impetrante. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Deve-se atentar, contudo, aos contornos fáticos das sobreditas decisões, nas quais assentada a incorporação dos valores da indenização ao patrimônio do de cujus em decorrência do prévio reconhecimento da sua condição de anistiado político, viabilizando, em consequência, sua transferência aos sucessores. 



    A seu turno, a situação é diversa quando ausente reconhecimento válido, por ato administrativo ou judicial, de eventual direito de anistia anteriormente ao óbito do interessado, pressuposto essencial à ulterior transmissão do montante da indenização aos herdeiros e cuja ausência inviabiliza sua transferência por sucessão, porquanto se trata de direito personalíssimo, impassível de sucessão na via mandamental. 



    Dessarte, havendo falecimento do Impetrante no curso de mandamus sem prévio reconhecimento de tal condição, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito – sem prejuízo, por outro lado, de recurso dos herdeiros às vias ordinárias”. (eDOC 363, p. 5; ID: fd04b3bf)



    Pois bem.



    Rememoro que o STF reconhece a possibilidade de sucessão processual em ação mandamental decorrente de falecimento do impetrante, quando da decisão a ser proferida no writ puder decorrer efeitos financeiros favoráveis ao espólio. 



    Não obstante o caso dos autos se refira ao reconhecimento da condição de anistiado ao impetrante falecido, é certo que da decisão a ser proferida no mandado de segurança, acaso concessiva da ordem, podem decorrer efeitos financeiros favoráveis aos herdeiros referente à eventual reparação econômica.



    Desse modo, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte assentada no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (RE 1444585 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (RE 1384621 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para assegurar a habilitação dos sucessores no mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente